Tribunal: TJDFT
Processo: 0731318-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO DE VIAS. VIAS DE MESMA HIERARQUIA. SINAL INTERMITENTE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. VEÍCULO À DIREITA. DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte Autora o valor de R$ 35.755,20, acrescidos de correção monetária a partir da data do orçamento e de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 43 e 54/STJ), nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID75660401). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, culpa exclusiva do autor pelo acidente de trânsito, porquanto agiu com imprudência na condução do veículo. Assevera que o autor transitava em velocidade excessiva e não observou as normas de trânsito. Aduz que a sentença ignorou a análise da velocidade como fator causal do acidente e que a prova testemunhal, que foi negada, poderia ter confirmado que o autor trafegava em velocidade excessiva. Argumenta que foi apresentado apenas um orçamento com valor excessivo e inflacionado.
4. Em contrarrazões, o recorrido alega ocorrência de inovação recursal, pois os documentos relativos a supostos débitos do veículo do recorrido não foram apresentados na contestação. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID 75660414).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar o responsável pelo acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis, e especial o o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503/97.
7. Os documentos (ID 75660401) apresentados após a sentença foram juntados fora do momento processual adequado. Trata-se, portanto, de fundamento novo não apreciado pelo Juízo de origem, configurando inovação recursal. Assim, deixo de conhecer de tais documentos.
8. Narra o autor que no dia 08 de julho de 2024, por volta das 05h20, conduzia o veículo Fiat/Siena, placa 2303-DF na faixa central da pista de ligação entre as vias W3 Norte e W4 Norte (sentido leste-oeste), quando foi abruptamente surpreendido pelo veículo VW/Polo, placa REK-9H78, conduzido pelo Requerido. Relata que o Requerido, de maneira imprudente e negligente, adentrou o cruzamento de forma inadequada, colidindo violentamente com o seu veículo. Esclarece que o impacto fez com que o veículo Fiat/Siena girasse na via e colidisse com o meio-fio, resultando na deflagração dos airbags.
9. Já o réu relata que "trafegava pela via W4 norte( sentido sul- norte), via principal, como de costume às 5:50hs, no cruzamento sinalizado por semáforos que se encontravam intermitentes (não indicativo de prioridade), quando seu veículo já no centro do cruzamento foi atingido na lateral esquerda, arremessado em direção à um bloco de concreto próximo a Faculdade UNICEUB. Narra que sofreu lesão leve em seu braço direito, causado pelo acionamento dos airbags, embora o Boletim de Ocorrência(anexo), tenha sido registrado sem vítima, precisou tomar antibióticos e ficar afastado do trabalho, ou seja, o registro foi feito incorretamente.
10. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que foi elaborado o Laudo Pericial pelo Instituto de Criminalística da PCDF no qual restou consignado que: "(...) Após estudarem e interpretarem os dados fornecidos pela ficha, considerando que o local, objeto dos exames, trata-se de um cruzamento sinalizado por semáforos, os Peritos Criminais entendem que: Caso comprove-se que os sistemas de semáforos, no momento do sinistro de trânsito, funcionavam normalmente, os Peritos Criminais ficam impossibilitados de atribuírem a causa determinante do acidente, por não ser possível determinar para qual dos veículos, os semáforos indicavam prioridade passagem, deixando a cargo dos responsáveis pela investigação determinar as circunstâncias não esclarecidas do evento e apurar as responsabilidades pertinentes. De outra forma, caso comprove-se que os sistemas de semáforos, no momento do sinistro de trânsito, funcionavam no modo intermitente, nessa situação, a causa determinante do sinistro seria atribuída a entrada do VW/Polo (UT1) na região do cruzamento, levado a efeito por seu condutor, em momento que as condições de tráfego não seriam favoráveis, desrespeitando do direito de preferência de passagem do Fiat/Siena (UT2) que trafegava à sua direita (art. 29, III, c do Código de Trânsito Brasileiro). Após á colisão, o VW/Polo (UT1) derivou para esquerda, saiu da pista, vindo a colidir contra o bloco de concreto da base de comando dos sistemas de semáforos. (...)". (ID 75658850)
11. O Detran/DF informou que "no dia e horário mencionado no Requerimento doc sei no (161985583), o cruzamento estava operando no ciclo piscante (intermitente),voltando a rodar o seu ciclo às 06:00h." (ID 75658852).
12. A seguro do réu/recorrente negou a cobertura do seguro, pois entendeu que não restou caracterizada a responsabilidade do condutor do veículo segurado pelo evento (ID 75658854).
13. Dispõe o inciso III do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro que o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.
14. Consoante a Instrução no 701/2020, do Detran-DF, por apresentarem as características definidas no art. 60, inciso I, alínea "b" do CTB, ficam classificadas como arteriais, as seguintes vias urbanas do Distrito Federal: RA – I – BRASÍLIA,VIA S1, VIA N1, VIA W3-S, VIA W3-N, ERS-W, ERN-W, ERS-L, ERN-L, VIA L2-S, VIA L2-N, ESPM, Via de Ligação Ponte das Garças, Via de Ligação Ponte Costa e Silva, Via Setor Terminal Norte, Via W7. As demais vias urbanas, que estejam na área de circunscrição do Detran/DF serão consideradas coletoras ou locais, conforme as características definidas no art. 60, inciso I, alíneas "c" e "d" do CTB.
15. Depreende-se, portanto que as vias W4 e W5 possuem a mesma hierarquia de vias coletoras ou locais. Assim diante da ausência de hierarquia das vias tem preferência de passagem o veículo que vier à direita do condutor.
16. No caso, veículo Fiat/Siena tinha a preferência de passagem, pois fazia o trajeto W3 - W4/W5, ou seja, trafegava em via à direita do condutor que fazia trafegava na w4 sentido sul-norte.
17. Quanto ao orçamento apresentado pelo autor (ID 75658853), este foi elaborado pela própria seguradora do réu, razão pela qual se reveste de credibilidade e fidedignidade. Cumpre ressaltar que não há obrigatoriedade legal de apresentação de três orçamentos em demandas decorrentes de acidente de trânsito, tratando-se de mera praxe e não de exigência normativa. A juntada de múltiplos orçamentos constitui, apenas, estratégia probatória eficaz para demonstrar a razoabilidade do valor dos reparos e afastar eventuais alegações de despesas excessivas ou desproporcionais.
18. "Ademais, o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). No caso dos autos, não basta o recorrente alegar que o valor pago pelo autor é excessivo, quando não há qualquer elemento nos autos capaz de demonstrar a alegada desproporcionalidade." (Acórdão 979981, 0708787-98.2016.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2016, publicado no DJe: 21/11/2016.)
19. Melhor sorte não assiste ao recorrente no que tange à alegação de excesso de velocidade. O laudo pericial atesta que os veículos trafegavam "em velocidade estimada da ordem de" 50 km/h (Polo) e 55 km/h (Siena), o que demonstra que ambos os veículos transitavam praticamente na mesma velocidade e dentro do limite permitido para a via.
20. Além disso, restou comprovado nos autos que a causa do acidente não foi o excesso de velocidade, mas sim a inobservância do direito de preferência.
IV. Dispositivo e tese
21. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, improvido
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995..
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.